Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-97.2020.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001112-97.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Propriedade, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[QUENIA CRISTINA ODETE DO AMARAL ALVES - CPF: 708.286.441-87 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 551.573.787-34 (RECORRENTE), BRUNA ANGELICA DO AMARAL SILVA - CPF: 727.715.421-53 (RECORRENTE), QUETE DAIANA RODRIGUES DO AMARAL ALMEIDA - CPF: 708.284.151-53 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1001112-97.2020.8.11.0003

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

QUENIA CRISTINA ODETE DO AMARAL;

MARIA JOSÉ RODRIGUES DO AMARAL;

BRUNA ANGÉLICA RODRIGUES DO AMARAL;

QUETE DAIANA RODRIGUES DO AMARAL ALMEIDA.

Recorrido(s)
:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO

GROSSO – DETRAN/MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO VENDEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB – DÉBITOS POSTERIORES À VENDA DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198644670, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando os reclamados a proceder a transferência do veículo Ford Ka, placa JZP 1046, para o nome do atual proprietário (Sr. Everton Ribeiro), imediatamente, sob pena de multa diária, bem como que as dívidas relacionadas ao veículo mencionado seja transferida ao Sr. Everton Ribeiro, atual proprietário, devendo os reclamados serem oficiados para o devido cumprimento.

Inconformadas, as reclamantes recorreram da sentença, objetivando a sua reforma (id. 198644677).

Os recorridos apresentam contrarrazões conjunta (id. 198644681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso interposto pelas reclamantes contra sentença proferida pela magistrada singular, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a transferência de propriedade, bem como os débitos inerentes apenas com relação ao veículo Ford Ka, Placa JZP 1046,
permanecendo a propriedade e os débitos inerentes ao veículo Ford Ka, Placa NJB 3855, em nome do Sr. José Libério do Amaral
.

A sentença recorrida consignou o seguinte:

Diante do exposto,
o de cujus não fez a devida comunicação de venda do automóvel Ford KA Flex placa NJB 3855 ao DETRAN para que conste a informação de transferência de propriedade vinculada ao citado veículo
.
O de cujus permanece como proprietário do veículo perante aos órgãos públicos responsáveis por seu registro e lançamentos tributários
. Sendo assim,
as Reclamantes sucedem às responsabilidades do de cujus pelos débitos tributários em aberto, pois não há ilegalidade na pretensão da Administração em cobrar os tributos de quem consta como proprietário do automóvel Ford KA Flex placa NJB 3855 junto aos cadastros do DETRAN, devido a não comunicação de venda do mesmo
. Entendo que a transmissão do bem deveria ter sido comunicada pelo vendedor conforme dispõe a legislação, vejamos: Art. 134/CTB - No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Ademais, ficou demonstrado que o veículo Ford KA placa JZP 1046 foi devidamente transferido de propriedade para o Sr. Everton Ribeiro. No entanto, o veículo Ford KA placa NJB 3855 permanece de propriedade do Sr. José Libério do Amaral, pois as Reclamantes não provaram de forma minimamente convincente não serem possuidoras do bem adquirido.

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDÊNCIA os pedidos formulados na exordial para: a) CONDENAR os Reclamados a proceder a transferência do veículo Ford Ka placa JZP 1046 para o nome do atual proprietário imediatamente, sob pena de multa diária; ainda b) DETERMINO que a dívida que recai sobre o veículo Ford Ka placa JZP 1046 seja transferida em nome do atual proprietário (Sr. Everton Ribeiro), devendo ser oficiados o DETRAN/MT E SEFAZ/MT para tal cumprimento; DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Cinge-se a contrariedade das reclamantes quanto ao veículo Ford Ka, Placas NJB 3855, mantido em nome do falecido José Liberio do Amaral.

Compulsando os autos,
restou demonstrado que o
de cujus
, José Libério do Amaral, procedeu a transferência somente do veículo Ford Ka, Placas JZP 1046
, conforme consulta realizada pelo juízo a quo junto ao Sistema Renajud (id. 198644667).

Com relação ao veículo Ford Ka, Placas NJB 3855, restou demonstrado, também pela consulta via Renajud
(id. 198644666),
que o registro se encontra em nome do falecido José Libério do Amaral
. Ou seja, quando da entrega do bem a terceira pessoa (
se realmente ocorreu
),
o
de cujus
não realizou
, ao menos,
a devida comunicação da venda junto ao órgão estadual de trânsito, contrariando assim o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
.

O art. 134 do CTB
[1]
estipula prazo de 30 dias para o comprador realizar a vistoria do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), contados da data assinada no CRV, e expedir a nova documentação em seu nome. Contudo,
caso o comprador não o faça
,
a legislação oportuniza ao
vendedor
comunicar a venda em até 60 dias e se isentar de qualquer responsabilidade em relação ao veículo
. A comunicação é feita com a entrega de cópia autenticada do CRV (ou ATPV-e) devidamente preenchido, assinado e com firmas reconhecidas ao órgão de trânsito.

Desse modo,
caso o comprador não faça a transferência dentro do prazo de 30 dias e o vendedor perca o prazo de 60 dias para comunicar a venda
, o que dá um prazo total de 90 dias para que o DETRAN seja comunicado da transação,
todas as penalidades referentes ao veículo serão também de responsabilidade do vendedor
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB
. MULTAS DE TRÂNSITO.
INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO
. SÚMULA 585/STJ. 1.
Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito
, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1793208 MS 2020/0307477-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM.
MULTA DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO ANTERIORMENTE AO FATO
. TRANSFERÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO
. ART. 134 DO CTB.
O entendimento mais recente firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça é de que cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade do veículo ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito
, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. (TRF-4 - AC: 50008721520194047113 RS, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, QUARTA TURMA)

No caso em tela,
as reclamantes não se desincumbiram de comprovar que o veículo Ford Ka, Placa NJB 3855, foi efetivamente transferido
, conforme preceitua o dispositivo legal acima transcrito.

Ademais, verifica-se com relação ao outro veículo de Placas JZB 1046, que a informação de transferência de propriedade só foi obtida por meio de consulta realizada junto ao Sistema Renajud, pelo juízo
a quo
.

Desse modo, por tudo que consta dos autos, bem como o fato de que as reclamantes não cumpriram o disposto no art. 373, I, do CPC,
entendo que a sentença recorrida deve ser mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

[1]
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024